Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUZAMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, voltando-me os autos, após, conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora